Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-53.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000530-53.2024.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: ROBSON JOSÉ DE SOUZA BEZERRA - ME.
Data do Julgamento virtual: 08 a 11/07/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pela consumidora, decorrente da queima dos aparelhos eletrônicos.
3. Ressarcimento devido.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000530-53.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (RECORRENTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ALVARO NEGREIROS VITOR - CPF: 063.218.741-75 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - CPF: 792.588.831-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS
- JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica,
e o dano material suportado pela consumidora, decorrente da queima dos aparelhos eletrônicos
.

3.

Ressarcimento devido.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.980,00
(seis mil e novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a requerente alega que no dia período de 17 a 20 de fevereiro/20263, sofreu diversas oscilações de energia acarretando a queima de alguns equipamentos elétricos/eletrônicos.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da
r. sentença
:

(...) “A parte Reclamante relata que entre os dias 17/02/2023 e 20/02/2023 sofreu várias quedas de energia, razão pela qual equipamentos elétricos/eletrônicos foram danificados. Narra que procurou profissionais que atestaram a oscilação de energia como causa dos danos nos equipamentos. Pondera que pela necessidade de utilizar os aparelhos, providenciou o conserto e procurou a empresa Reclamada para obter o ressarcimento. Porém, a concessionária de energia indeferiu o pedido, sem realizar visita técnica, justificando que não haviam registros de perturbações na rede elétrica no período informado.

A parte Reclamada, em apertada síntese, esclarece que o pedido de ressarcimento foi negado porque não há registros nos sistemas internos de oscilações de energia no período informado. Alega que a parte Reclamante não comprova os fatos, o nexo causal e os danos sofridos.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte Reclamante apresenta Laudo Técnico realizado por empresas especializadas diferentes, sendo que todas atestaram que a causa para a danificação dos aparelhos foi a queda de energia.

(...)

FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) – grifei.

Portanto, uma vez comprovada a existência de fortes evidências do fato pelo Reclamante, bem como do dano material sofrido, conforme laudos técnicos e notas fiscais de conserto, incumbia à Reclamada a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

(...)

Por outro lado, a empresa Reclamada não comprova qualquer causa excludente de responsabilidade, tentando transferir o ônus da prova para o consumidor. A alegação de possível problema na rede interna da Reclamante deveria ser comprovada pela própria concessionária, por meio de vistoria ou outro procedimento, tendo em vista que caracterizaria fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Ademais, quanto a suposição de que a interrupção poderia ter ocorrido por fatores naturais ou atribuíveis a terceiros (caso fortuito ou força maior), a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que esses fatos se inserem no risco da atividade, não excluindo a responsabilidade civil. A propósito, sequer foi comprovado a ocorrência desses fatos.

Sendo assim, entendo comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada pelo dano material. Assim, entendo pela procedência parcial do pedido de danos materiais, no total de R$ 6.980,00 (....) conforme notas fiscais juntada aos autos, excluída a reparação do computador e No-Braks visto que apresentado apenas Laudo por prestador de serviços, com supostos preços que não foram confirmados por orçamentos de empresas fornecedoras dos produtos, não havendo ainda qualquer comprovação da respectiva substituição ou consertos.

Quanto ao dano moral o entendimento da reparabilidade do dano moral consta da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser ainda extraído do art. 52 do Código Civil em vigor, pelo qual se aplica à pessoa jurídica, no que couber, o disposto quanto aos direitos da personalidade. Em verdade, o dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma empresa tem uma reputação perante a coletividade. Não se pode imaginar que o dano moral da pessoa jurídica atinja a sua honra subjetiva, que é a autoestima.

Nessa linha, a assertiva n. 10, publicada na Edição n. 125 da ferramenta Jurisprudência em Teses do STJ, do ano de 2019, dedicada à responsabilidade civil e os danos morais: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva”.

Assim, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não restou comprovado. (...).”

Pois bem, conforme mencionado na sentença, os laudos apresentados na inicial indicam que os aparelhos foram queimados em razão da queda de energia, portanto,
o nexo causal entre a oscilação de energia e o defeito e orçamento para conserto, cumprindo as determinações da resolução da ANEEL.

A empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

In casu
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, entendo que não há como ser afastado o dano material.

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS
- AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.
“(...)
5. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10088613420218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024